Tribunal: TJDFT
Processo: 0738176-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0738176-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: AELSON CARDOSO DA SILVA DECISÃO Concedido o prazo de 05 (cinco) dias para a autoridade impetrada se manifestar sobre a alegação de descumprimento da ordem concedida neste mandado de injunção, o DISTRITO FEDERAL pugna pela dilação de prazo em razão da necessidade de adoção de providências administrativas internas com a finalidade de obter esclarecimentos técnicos e informações complementares acerca da situação funcional do servidor, especialmente quanto aos registros administrativos relacionados à implementação do abono de permanência e à aposentadoria especial (id. 78470936). Defiro o pedido e concedo a dilação de prazo por mais 10 (dez) dias úteis, contados do término do prazo original, a fim de que o ente público se manifeste sobre os argumentos e requerimentos constantes na petição e documento de id. 77450648 e 77450650. Intime-se. Brasília/DF, 13 de novembro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora